Tribunal: TCU
Processo: 011.311/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6468/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.311/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Mayer (XXX.208.369-XX); Angelica Teresinha de Souza Wagner (XXX.211.960-XX); Deise Cristina Weiss (XXX.086.659-XX); Djessica da Silva (XXX.228.729-XX); Jean Jose de Moura (XXX.899.619-XX); Jovana Saurin Comin (XXX.553.129-XX); Luan Lucas Volpini (XXX.792.229-XX); Maicon Jorge Krenkel (XXX.857.309-XX); Railton Jose de Oliveira (XXX.285.008-XX); Renaldo Stammerjohann (XXX.878.119-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.